Tribunal: TJMT
Processo: 1050634-26.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050634-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEONARDO ANTONIO LORENZON - CPF: 047.514.251-96 (RECORRENTE), JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (ADVOGADO), JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1050634-26.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes:

LEONARDO ANTÔNIO LORENZON E JÉSSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA

Recorridas:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. E DECOLAR.COM LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
21 a 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PASSAGEIRA GESTANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de extravio temporário de bagagem em transporte aéreo, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 640,70. Os recorrentes sustentam a ocorrência de danos morais indenizáveis, alegando que as bagagens foram restituídas apenas três dias após o desembarque e que houve deficiência no atendimento prestado, especialmente em relação à passageira gestante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição da bagagem dentro do prazo regulamentar da ANAC afasta, por si só, a configuração do dano moral; e (ii) estabelecer se as circunstâncias concretas do caso, especialmente a deficiência no atendimento prestado à passageira gestante, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não se submete à suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral, pois as recorridas não alegaram caso fortuito ou força maior como excludentes de responsabilidade.

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.

Os documentos apresentados, especialmente o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) e o termo de recebimento, comprovam o extravio temporário da bagagem e sua restituição apenas três dias após a chegada ao destino.

6.

A mera observância do prazo regulamentar previsto pela ANAC para restituição da bagagem não afasta automaticamente a configuração do dano moral, devendo ser consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto.

7.

As conversas de WhatsApp e os vídeos juntados aos autos demonstram deficiência no atendimento prestado pelas recorridas, que deixaram de fornecer suporte adequado aos passageiros durante a tentativa de resolução do problema.

8.

A situação vivenciada pela passageira gestante evidencia vulnerabilidade agravada, sobretudo diante da ausência de atendimento prioritário e de auxílio adequado para registro da ocorrência.

9.

As recorridas não comprovaram ter adotado todas as medidas necessárias para pronta localização da bagagem e adequada assistência aos passageiros, conforme exigido pelo art. 32 da Resolução da ANAC e pelo art. 373, II, do CPC.

10.

O extravio temporário da bagagem, associado à deficiência no atendimento e à privação dos pertences pessoais por período relevante, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

11.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 para cada recorrente observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A restituição da bagagem dentro do prazo regulamentar da ANAC não afasta, por si só, a configuração do dano moral decorrente de extravio temporário de bagagem.

2. O extravio temporário de bagagem associado à deficiência no atendimento prestado ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3. A ausência de assistência adequada a passageira gestante agrava a falha na prestação do serviço e reforça o dever de indenizar.

4. A responsabilidade civil das companhias aéreas em relação ao extravio temporário de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178. CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º. CPC, art. 373, II. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Resolução ANAC, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011. TJMT, N.U 1080037-74.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 22.04.2025, DJE 26.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 362239924, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 640,70
(seiscentos e quarenta reais e setenta centavos).

Em
sede recursal
, os recorrentes sustentam:

1)

Inaplicabilidade do prazo previsto pela ANAC para afastar a configuração do dano moral;

2)

Existência de circunstâncias excepcionais, em razão de a passageira Jéssica estar gestante;

3)

Ocorrência de danos morais indenizáveis.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, em
contrarrazões
, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 362239949, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes alegam que, em voo contratado junto às reclamadas, tiveram suas bagagens extraviadas, fato que lhes teria causado danos materiais e morais em razão da falha na prestação do serviço.

Narram que as bagagens somente foram disponibilizadas três dias após o desembarque, circunstância que os obrigou a adquirir vestuário e itens de higiene pessoal, totalizando despesas no valor de R$ 640,70 (seiscentos e quarenta reais e setenta centavos).

Em contestação, a demandada
Azul
sustenta que, conforme informado na própria petição inicial, foi registrado o respectivo RIB (Registro de Irregularidade de Bagagem) em 10/05/2025, tendo adotado todas as medidas necessárias para localização e devolução das bagagens aos passageiros. Afirma que os pertences foram localizados e entregues em 13/05/2025, no endereço indicado pelos autores.

Alega, ainda, que a restituição ocorreu dentro do prazo previsto nas normas da ANAC, razão pela qual entende não estar configurado dano moral indenizável, tampouco dano material, diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Por sua vez, a corré
Decolar
sustenta ausência de culpa, ao argumento de que eventual falha na prestação do serviço decorreu exclusivamente da atuação da companhia aérea, responsável pelo transporte das bagagens e, consequentemente, por eventual indenização por danos materiais e morais.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixação de
indenização por danos morais
em razão do alegado extravio de bagagem.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais prevalece a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os reclamantes apresentaram o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) e o termo de recebimento da bagagem (IDs 362239894 e 362239900), documentos que comprovam a ocorrência do extravio e a efetiva restituição das bagagens apenas alguns dias após a chegada ao destino.

A própria demandada reconheceu os fatos, limitando-se a alegar que a devolução da bagagem ocorreu dentro do prazo previsto pela ANAC.
Todavia,
a mera observância do prazo regulamentar não é suficiente, por si só, para afastar a configuração do dano moral, sobretudo diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

No caso em análise, o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço pelas recorridas,
tanto em razão do extravio da bagagem dos autores por aproximadamente 3 (três) dias após o desembarque no destino
quanto pela manifesta deficiência no atendimento prestado aos passageiros durante a tentativa de resolução do problema.

Com efeito, as conversas de
WhatsApp
e os vídeos juntados aos IDs 362239899, 362239901 e 362239906,
não impugnados pela parte contrária,

evidenciam a situação excepcional vivenciada pelos passageiros,
especialmente pela reclamante gestante, que buscou atendimento prioritário e auxílio para o preenchimento do RIB, mas foi ignorada pela preposta da companhia aérea, permanecendo, inclusive, sem o atendimento adequado.

Nos termos do art. 32 da Resolução da ANAC, incumbia à transportadora adotar todas as medidas necessárias para pronta localização e restituição da bagagem,
bem como prestar informações e assistência adequadas ao passageiro.

Contudo, as recorridas não comprovaram ter fornecido o suporte necessário aos autores,
ônus que lhes competia
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, restam configurados os
danos morais
, não apenas pelo extravio temporário da bagagem, mas também pela deficiência no atendimento prestado aos passageiros em momento de evidente vulnerabilidade, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o dever de indenizar.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL APÓS 10 HORAS.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em exame. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo e extravio temporário de bagagem. A parte autora pleiteia reparação pela chegada com atraso superior a 10 horas ao destino e pela privação de seus pertences pessoais por quatro dias em cidade diversa de sua residência. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no transporte aéreo e o extravio temporário da bagagem, com restituição apenas após quatro dias, caracterizam falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir. 3. Restou incontroverso o atraso de mais de 10 horas na chegada ao destino, bem como o extravio temporário de bagagem, fatos estes confirmados pela própria companhia aérea e comprovados por documentação idônea constante dos autos. 4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, sendo o fortuito interno — como problemas técnicos na aeronave — incapaz de afastar o dever de indenizar.

5.
A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado reconhece o dever de compensação por dano moral in re ipsa nos casos de atraso superior a 4 horas, bem como por extravio de bagagem com privação dos pertences por período considerável.

6.
A recorrente demonstrou documentalmente o desembolso de R$ 845,29 para aquisição de itens básicos, valor cuja restituição se impõe.
IV. Dispositivo. 8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1080037-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
a indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada recorrente
,
quantia que se mostra adequada às peculiaridades do caso concreto, apta a compensar os transtornos suportados, sem ensejar enriquecimento sem causa. Além disso, a indenização atende à sua finalidade pedagógica, desestimulando a repetição de condutas semelhantes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada recorrente
, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir desta decisão e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026